Tribunal: CARF
Processo: 11274.721161/2021-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.721161/2021-70
RESOLUÇÃO
1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARANATA SALINEIRA DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relator
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 103-013.869,
pela 3a Turma da DRJ03 que julgou parcialmente procedente a impugnação para manter em parte
crédito tributário em litígio, mantendo todas as imputações de responsabilidade solidária e, por
fim, reduzindo a multa de ofício qualificada de 150% para 100% (retroatividade benigna) e
mantendo a multa de ofício agravada.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:

Fl. 5994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
2
“Trata-se de impugnação contra o lançamento tributário levado a efeito
mediante os Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins (fls. 2/57, 58/101 e
103/143), relativos aos anos-calendário 2017 e 2018, totalizando R$
59.419.319,49, consoante abaixo detalhado.

I. Do Procedimento Fiscal.
De acordo com os itens ‘1’ a ‘10’ do Relatório de Auditoria Fiscal de fls.
144/206, verificou-se, ao longo de toda a ação fiscal, a disposição do contribuinte
em não colaborar, sistemática e reiteradamente, para o bom andamento dos
trabalhos da fiscalização, conduta típica de embaraço à Fiscalização.
Tal comportamento deliberado teria dificultado a apuração dos fatos e
impedido, parcialmente, a administração tributária de examinar se o contribuinte
cumpriu, regularmente, com suas obrigações tributárias perante a União.
Considerando o não atendimento às solicitações contidas em TODOS os
Termos de Intimação, os trabalhos de auditoria foram efetuados com base em
consultas às informações disponibilizadas nas declarações enviadas pela empresa
ao repositório nacional do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED,
notadamente ECD, ECF, Notas Fiscais Eletrônicas- NFe e Conhecimentos de
Transportes Eletrônicos - CT-e.
Relatou-se, quanto à atividade econômica da empresa, que tem como
atividade operacional (principal) o Refino e Outros Tratamentos do Sal (CNAE
preponderante 0892-4-03), com natureza jurídica de Ltda., pertencente ao grupo
empresarial familiar denominado Grupo Maranata.
As empresas componentes do Grupo Maranata têm seus quadros
societários (anos 2017 a 2019) majoritariamente composto por membros da
família, conforme o organograma simplificado da sua composição (apenas sócios
administradores) constante do item ‘13’.
A partir do item ‘14’, passaram os Auditores-Fiscais a discorrer sobre as
infrações identificadas no curso do procedimento fiscal e a tributação
correspondente. Esclareceu-se, de início, que, no ano-calendário de 2017 a
Maranata Salineira do Brasil apresentou ECF informando a apuração do imposto
de renda com base no Lucro Presumido. No entanto, na DCTF informou o Lucro
Real como base de tributação. Em relação às contribuições sociais (PIS e Cofins),
Fl. 5995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
3
de acordo com a EFD-Contribuições, a apuração ocorreu no sistema da não
cumulatividade, próprio dos contribuintes optantes ou obrigados à apuração do
imposto de renda com base no lucro real.
No ano-calendário de 2018, conforme informado no Registro “0010 -
Parâmetros de Tributação" da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), verificou-se a
adoção da forma de apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro real, por período de
apuração trimestral.
Concluiu-se que, para o período da fiscalização, a Maranata Salineira do
Brasil é optante pela sistemática de apuração do Imposto de Renda e da CSLL com
base no Lucro Real, por períodos trimestrais. Complementando as informações,
considerando o disposto nos artigos 1o e 2o da Lei 9.430/96 (real trimestral e
estimativas mensais), não foram localizados no sistema de controle de
pagamentos da Receita Federal do Brasil documentos de arrecadação (DARF) que
caracterizassem a opção pela apuração do imposto de renda com base no luro
real anual.
Portanto, a regra é lucro real trimestral (art. 1o), salvo a opção na forma do
art. 2o (anual, com recolhimentos por estimativas), o que não ocorreu no
presente caso.
Consta do Relatório de Auditoria Fiscal que foram cometidas as seguintes
infrações:

Destaque-se, acerca da infração ‘3.1.4 OMISSÃO DE RECEITAS DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA’, que foram constatadas
divergências de receita bruta existentes entre as informações prestadas na ECD e
EFD-Contribuições, do que se pressupôs que as receitas da prestação de serviços
Fl. 5996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
4
de transportes foram informadas na EFD-C. Essa conclusão foi reforçada pelo
levantamento feito com base nas NFe, cujos valores estão muito próximos
daqueles informados na ECD, bem como daqueles informados na EFD-
Contribuições (apenas no campo destinado às receitas tributáveis pelo PIS e
Cofins). Já no campo da EFD-Contribuições destinado às receitas isentas, acredita
a Fiscalização que foram inseridos os valores das receitas obtidas com a prestação
de serviços de transportes, junto com a receita de exportação (que não é isenta, e
sim caso de não incidência, ou mesmo imunidade), daí a origem das divergências
apontadas entre os valores informados.
Intimado a esclarecer (TIF no 05), mais uma vez optou por não responder.
Considerando a omissão de receita da prestação de serviços de transportes,
a Fiscalização procedeu à recomposição do lucro real trimestral e da base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, regra prevista no art. 2o da Lei
9.430/96. De acordo com o disposto no art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, o valor da
receita omitida foi considerado na determinação da base de cálculo do IRPJ, da
CSLL, PIS e Cofins. Tais valores foram extraídos do SPED – CT-e(Conhecimento de
Transporte Eletrônico) e relacionados em planilhas anexas.
Reproduz-se o quadro resumo do lucro real trimestral (IRPJ) e da base de
cálculo da CSLL após os ajustes realizados:

Ressaltou-se, especificamente em relação à infração de omissão de receita
da prestação de serviços de transporte de carga, que houve lançamento de ofício
das contribuições para o PIS e Cofins, por meio de autos de infração próprios, e foi
feita a exclusão do ICMS da base de cálculo, nos termos da decisão do STF,
quando da apreciação no Recurso Extraordinário no 574.706.
Adicionalmente, foi aplicada Multa Agravada por falta de esclarecimentos,
com amparo no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996, o qual estabelece o
acréscimo da multa em 50% nos casos em que o contribuinte deixa de atender às
intimações fiscais. Ao longo de todo o procedimento fiscal junto à Maranata
Fl. 5997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
5
Salineira do Brasil, NENHUM Termo de Intimação lavrado pela Fiscalização foi
atendido. Nenhuma justificativa foi apresentada para o não atendimento às
solicitações efetuadas; todos os termos foram cientificados via DTE – Domicílio
Tributário Eletrônico.
A falta de colaboração do contribuinte dificultou bastante os trabalhos da
Administração Tributária, prejudicando a obtenção de esclarecimentos
necessários ao longo da ação fiscal, a fim de compreender a natureza dos
lançamentos contábeis, sua finalidade, seu destino, assim como algumas
operações obscuras, seja entre empresas do grupo, seja com terceiros, as quais
ficaram prejudicadas com o silêncio pelo qual optou a fiscalizada.
Quanto
à
infração
‘3.1.6
INSUFICIÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
E
RECOLHIMENTO’, relativa ao ano-calendário 2018, as autoridades autuantes
pontuaram que, conforme informado no Registro “0010- Parâmetros de
Tributação" da Escrituração Fiscal Digital (ECF) do anocalendário de 2018,
verificou-se a adoção da forma de apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro real, por
período de apuração trimestral. Nos Registros "N630 - Apuração do IRPJ com base
no Lucro Real" e "N670 - Apuração da CSLL com base no Lucro Real" a fiscalizada
informou os valores devidos para cada período de apuração desses tributos
(coluna “ECF”, quadro abaixo). Todavia, em consulta às DCTF transmitidas e aos
documentos de pagamentos realizados (DARF), não se constataram registros de
débitos e recolhimentos referentes ao IRPJ e à CSLL desses períodos de apuração.

Para esclarecimentos, a Maranata Salineira do Brasil foi intimada, através
do Termo de Intimação Fiscal no 01, para esclarecer o ocorrido. Por não ter
atendido a essa Intimação Fiscal, foi reintimada através do Termo de Reintimação
Fiscal no 02, de 24/11/2020, para o qual também não houve resposta.
Portanto, não foram apresentadas justificativas para a ausência de
declaração e recolhimento dos valores informados de IRPJ e CSLL a pagar na
Escrituração Fiscal Digital (ECF) do ano calendário de 2018, compatíveis com os
lançamentos na ECD (escrituração Contábil Digital).
Por este motivo, tais valores foram lançados de ofício.
No tocante à infração ‘3.1.7 RESULTADOS CONTABILIZADOS E NÃO
DECLARADOS’, relativa ao ano-calendário 2017, tem-se que não foram declarados
(em DCTF) valores correspondentes ao imposto de renda e contribuição social. No
entanto, analisando os balancetes trimestrais na ECD – Escrituração Contábil
Fl. 5998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
6
Digital, mais especificamente a apuração dos resultados, constatou-se a existência
de lucros contábeis nos 1o, 2o e 3o trimestres, com prejuízo no 4o trimestre.
Considerando que, basicamente, não existiam adições e exclusões a serem
efetuadas, adotou-se o resultado contábil como sendo o mesmo para o lucro real
e base de cálculo da CSLL. Com base nas informações extraídas da ECD foi
produzida a tabela abaixo, na qual foi apresentada, trimestralmente, a apuração
do resultado:

Acerca da Sujeição Passiva Solidária, consta dos itens ‘177’ a ‘260’ a
fundamentação para que as seguintes pessoas jurídicas componentes do grupo
empresarial MARANATA fossem responsabilizadas em relação ao crédito
tributário constituído:

Constatou-se a existência de um grupo econômico "de fato" (estruturado
pelo genitor e seus filhos), no qual se verificou a materialização da congruência de
interesses, visando ao proveito do grupo como um todo, assim como uma
inequívoca confusão operacional, patrimonial e administrativa, o que torna seus
partícipes (pai e filhos) responsáveis solidários nos termos do inciso I do art. 124
da Lei no 5.172/66 (CTN). Restou esclarecido, ainda, que:
249. Para corroborar a posição uníssona do grupo, não por coincidência, em
relação à solicitação de informações por esta Fiscalização às demais
Fl. 5999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
7
empresas, que também se encontravam sob procedimento fiscal, listadas no
item “2. Da atividade econômica da empresa fiscalizada” deste Relatório
Fiscal, idêntica postura e comportamento foram assumidos por todas (não
atendimento às solicitações feitas pela Fiscalização), restando comprovado
que o contribuinte, claramente, adotou, em conjunto, a conduta de não
colaborar com a Fiscalização, demonstrando comportamento e interesses
alinhados, comuns.
Ao discorrerem sobre a Responsabilidade Pessoal dos Administradores da
empresa, as autoridades fiscais salientaram que, no decorrer do procedimento
fiscal, a MARANATA SALINEIRA DO BRASIL em nenhum momento demonstrou
interesse em atender à Fiscalização e esclarecer as ocorrências questionadas
mediante os Termos de Intimação.
As informações solicitadas nos Termos Fiscais eram referentes a
comprovações de custos e despesas (sua existência, dedutibilidade ou
observância do regime de competência para sua contabilização, dentre outras).
Também de comprovação de declaração/recolhimento de valores informados em
sua ECF, esclarecimento sobre pagamentos realizados e apuração de IOF.
Assuntos em que a manifestação da fiscalizada tornava-se imprescindível
para a elucidação dos fatos. Todas essas questões foram tratadas no Relatório de
Auditoria Fiscal e despertaram suspeitas da utilização de estratégias para evitar o
pagamento dos tributos devidos.
Dessa forma, partindo-se de que o sócio administrador da Maranata
Salineira do Brasil é o Sr. José Alves de Lima, a Fiscalização o qualificou na
condição de responsável solidário, tendo em vista que responde pelos atos de
gestão da empresa, e tem o privilégio para a prática de todos eles.
Verificou-se, ainda, nos anos-calendário de 2017, 2018 e 2019, a
distribuição dos seus empregados para outras empresas do Grupo Maranata, que
foram utilizadas para os abrigar com o fim de sonegar a contribuição
previdenciária de sua responsabilidade. A participação do gestor-master para uma
decisão dessas foi tida por inquestionável.
Conforme descrito no item “4 - Sujeição Passiva Solidária/da solidariedade
- grupo econômico”, várias situações caracterizaram a distribuição de patrimônio
da Maranata Salineira do Brasil (notadamente imóveis relacionados à sua
atividade produtiva) para empresas do grupo, mas de outras titularidades. Todas
essas ocorrências, por óbvio, com a anuência e autorização do sócio
administrador Sr. José Alves de Lima.
Constatou-se a existência de uma nítida confusão patrimonial e
administrativa que tem na figura do sócio administrador o principal responsável.
Ele tem a responsabilidade pelas operações ilícitas realizadas em nome da
empresa, sendo pessoalmente responsável pelos créditos correspondentes às
Fl. 6000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
8
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
Diante dos fatos, de acordo com as disposições do art. 135, inciso I, do
CTN, constituíram-se o Sr. José Alves de Lima, CPF 043.740.884-15, sócio
administrador, e a Sra. Josefa Félix de Lima, CPF 147.600.374-20, sócia
administradora, SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS pelos créditos tributários
resultantes desta ação fiscal, ora constituídos de ofício por meio de autos de
infração próprios.
A partir do item ‘261’ do Relatório de Auditoria Fiscal, explicitou-se a
qualificação da multa de ofício aplicada, no percentual de 150%, nos termos do
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, c/c os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964. Destacou-se que a fiscalizada não comprovou a efetividade
das despesas/custos escriturados, além de diversas ocorrências tratadas ao longo
deste Relatório de Auditoria Fiscal.
Ademais, durante todo o período fiscalizado (2017 a 2019), a Maranata
Salineira do Brasil se utilizou de outras empresas do grupo econômico como
meras depositárias de empregados, sendo apenas um instrumento de
sonegação da contribuição previdenciária. Além disso, as receitas obtidas com os
serviços de transportes, nos anos-calendário de 2017 e 2018, foram omitidas da
sua escrituração contábil, reduzindo, intencionalmente, o lucro líquido do período
e, como consequência, o lucro real e a base de cálculo da contribuição social.
Esses fatos atestam a conduta dolosa e consciente do contribuinte, por
intermédio do seu sócio administrador, em conluio com os filhos (sócios das
demais empresas do grupo), com o intuito de ocultar informações de interesse da
fiscalização evitando ou reduzindo a tributação devida.
Tal situação configura-se prática de atos de sonegação, fraude e conluio,
previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, tendo ensejado a qualificação da
multa de ofício incidente sobre os valores apurados no lançamento (150%), nos
termos do inciso I, § 1o, do art. 44 da Lei 9.430/96.
Por fim, registrou-se que os fatos apurados no decorrer do procedimento e
materializados no lançamento do crédito tributário configuram, em tese, Crimes
Contra a Ordem Tributária, tipificados nos artigos 1o, inciso I, e 2o, inciso II, da Lei
no 8.137/90. Assim, tendo em vista o disposto nos artigos 47 a 50 do Decreto no
7.574, de 29/09/2011, e na Portaria RFB no 1750, de 12 de novembro de 2018, foi
formalizada Representação Fiscal para Fins Penais perante o Delegado da Receita
Federal do Brasil em Natal.
II. Da impugnação.
Cientificada dos Autos de Infração em 28/12/2021, a empresa fiscalizada
protocolou a impugnação em 27/01/2022, portanto tempestivamente. Consoante
o Despacho de fl. 5.502, nenhum responsável solidário protocolou impugnação,
conforme segue:
Fl. 6001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
9

A defesa se pautou pelos seguintes argumentos, os quais podem ser assim
resumidos:
i) As intimações apenas não foram respondidas em razão de um problema
sistêmico no robô de leitura de intimações, que, apesar de recebê-las, não
fez o devido encaminhamento aos responsáveis para que as providências
tivessem sido adotadas perante a RFB; não houve desídia nem tentativa de
embaraço à fiscalização.
ii) A materialidade dos lançamentos de ofício está pautada unicamente em
presunções, visto que as informações utilizadas pela autoridade fiscal foram
obtidas exclusivamente por meios eletrônicos (EFD, ECF e SPED) e não
foram objeto de contraditório por parte da Impugnante.
iii) A Autoridade Fiscal desconsiderou a personalidade jurídica de todas as
empresas identificadas, criando um suposto grupo econômico, denominado
“Grupo Maranata”, responsabilizando os terceiros sob o fundamento do
artigo
124,
inciso
I,
do
Código
Tributário
Nacional
(CTN),
independentemente da demonstração da sua participação jurídica na
constituição dos fatos geradores ou da individualização das condutas das
pessoas físicas arroladas.
iv) Os Autos de Infração devem ser julgados integralmente improcedentes,
visto que, em razão das provas que ora se apresentam, a presunção fiscal
será amplamente ilidida, destacando-se, de início, que:
a) houve diversos equívocos na análise por parte da D. Autoridade Fiscal,
que presumiu a inexistência de despesas ou custos efetivamente incorridos
pela Impugnante, o que majorou indevidamente a base de cálculo dos
tributos ora questionados;
b) as despesas e custos objeto de glosa encontram amparo legal e,
sobretudo, têm respaldo em documentação idônea, devendo ser
consideradas para a correta apuração dos tributos em questão;
Fl. 6002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
10
c) a Impugnante não omitiu receitas, em especial receitas pela suposta
prestação de serviços de transporte, atividade estranha ao seu objeto
social, o que desvirtua a realidade material dos fatos;
d) a reapuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL foi feita sem levar em
consideração o saldo de prejuízo fiscal da Impugnante;
e) foram cometidos equívocos que macularam os cálculos efetuados.
Por outro lado, a 3a Turma/DRJ03 julgou procedente em parte a impugnação
mantendo parcialmente o crédito tributário em litígio, bem como todas as imputações de
responsabilidade solidária e, por fim, reduzindo a multa de ofício qualificada de 150% para 100%
(retroatividade benigna) e mantendo a multa de ofício agravada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
DESPESAS/CUSTOS ESCRITURADOS. DEDUÇÃO INDEVIDA. APURAÇÃO DO LUCRO
REAL E DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
Não comprovada a efetividade das despesas/custos escriturados indevidamente
deduzidos da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, são devidas as
glosas e adições com vistas à recomposição do resultado do período.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOSTES DE CARGA. OMISSÃO DE RECEITAS.
Identificada, mediante divergências de receita bruta entre as informações
prestadas na ECD e na EFD-Contribuições, a omissão de receita da prestação de
serviços de transporte, é devida a recomposição do lucro real e da base de cálculo
da CSLL.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2017, 2018
TRIBUTAÇÃO REFLEXA (CSLL, PIS E COFINS)
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento da CSLL, PIS, e COFINS por se tratar de exigências
reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram
o lançamento do IRPJ, excetuando-se as peculiaridades da regra-matriz de
incidência tributária de cada tributo.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2017, 2018
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SUJEITOS PASSIVOS
REVÉIS.
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade.
Fl. 6003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
11
Não tendo os responsáveis solidários apresentado as respectivas impugnações
tempestivamente, devem ser considerados revéis.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. OCULTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES PARA EVITAR OU REDUZIR A TRIBUTAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DA
MULTA MANTIDA.
Identificados fatos que atestam a conduta dolosa e consciente do contribuinte,
com o intuito de ocultar informações de interesse da Fiscalização, evitando ou
reduzindo a tributação devida, configuram-se as situações previstas nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, deve ser mantida a qualificação da multa de ofício.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI SUPERVENIENTE QUE REDUZ A MULTA
QUALIFICADA APLICADA. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. INTELIGÊNCIA DO ART.
106, INCISO II, LETRA "C" DO CTN.
Não havendo reincidência, a multa qualificada é reduzida para 100%, desde que a
conduta dolosa a que se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964
esteja configurada, individualizada e comprovada, como ocorreu neste caso.
MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
A falta de atendimento às intimações formuladas pelo Fisco, para apresentação
de esclarecimentos e documentos, autoriza o agravamento da multa de
lançamento de ofício, nos termos da lei tributária federal.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
N. 108.
A Súmula CARF no 108 determina que incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Discordando parcialmente da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário
reproduzindo os argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando, em síntese que:
“(...)
Em que pese o respeito e acatamento que a Recorrente devota a C. 3a
Turma da DRJ/03, o v. acórdão merece ser integralmente reformado, tendo em
vista que, de forma inversa ao que foi considerado, a Recorrente trouxe aos autos
fundamentos e provas que infirmam a conclusão inicialmente adotada pela D.
Fiscalização.
Fl. 6004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
12
Como será demonstrado, o v. acórdão da DRJ buscou apenas corroborar as
conclusões prestadas pela D. Fiscalização, o que não pode ser admitido.
A despeito de ter efetivamente demonstrado a efetividade e veracidade, à
exemplo, dos custos e despesas incorridos por meio de documentos fiscais e
financeiros, o que poderia afastar-se a sua glosa indevida, toda essa
documentação foi sumariamente ignorada na avaliação, tanto da D. Fiscalização,
quanto pelo v. acórdão da DRJ.
Do mesmo modo em relação à descabida a manutenção da acusação de
omissões de receita oriundas pela suposta prestação de serviços de transporte,
quando demonstrado que tais valores apenas transitaram pela contabilidade da
Recorrente ante uma imposição da legislação estadual.
Não se desconhece, ademais, às infrutíferas tentativas de intimação da
Recorrente, mas as comunicações que foram feitas via correios foram atendidas.
A própria apresentação da defesa com o aporte documentação solicitado
anteriormente pelo Fisco já demonstra que não há como prosseguir-se com a
presunção de má-fé e muito menos da necessidade do agravamento da multa de
ofício, visto que prestados os esclarecimentos necessários a resolução da
controvérsia.
Nesse sentido, passamos a demonstrar as razões pelas quais o presente
recurso deve ser integralmente provido, a fim de que a autuação seja
integralmente cancelada.
É o que se passa a demonstrar.
III. PRELIMINAR DE NULIDADE DO V. ACÓRDÃO DA DRJ POR FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
Como brevemente mencionado, da análise do Termo de Verificação Fiscal
se constata que o cerne principal da autuação está atrelado à ausência de
atendimento às intimações durante a fase de fiscalização, que culminou na
presunção das acusações que deram ensejo aos lançamentos, ora combatidos.
Ao apresentar a Impugnação, além dos fundamentos que, em tese,
infirmam a conclusão incialmente obtida pela D. Fiscalização, a Recorrente trouxe
extenso aporte documental constituído por: Notas Fiscais, Comprovantes de
Pagamento, Faturas, Contratos de Prestação de Serviços, Escrituras públicas de
cessão de direitos creditórios oriundos de precatórios, Notas Fiscais de venda de
sal grosso, extratos dos parcelamentos de ICMS, Cópias do Razão Analítico,
Documentos Auxiliares do CT-e e Notas Fiscais de Devolução.
Ao analisar a Impugnação, a C. 3a Turma da DRJ/03 determinou a conversão
do julgamento em diligência para que a D. Autoridade Autuante analisasse o
aporte documental5, o que resultou no Parecer Fiscal pela redução parcial da
autuação, especificamente quanto ao item 3.1.5 - Devolução de Vendas.
Fl. 6005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
13
Decorridos os trâmites processuais, sobreveio o v. acórdão recorrido que,
em apertada síntese, acolheu integralmente as considerações e conclusões do
Parecer Fiscal, sem, entretanto, efetivamente adentrar aos pontos controvertidos.
Muito embora referida análise do aporte documental tenha sido
direcionada à D. Fiscalização, não se pode incumbir-lhe a responsabilidade pelo
próprio julgamento da defesa. Não bastasse a ausência de fundamentos válidos,
em diversos momentos, o Parecer Fiscal apenas se dignou a desqualificar as
provas apresentadas objetivando senão a manutenção do lançamento.
Algumas omissões quanto à análise se repetiram ao longo do Parecer Fiscal,
especialmente ao tratar da acusação acerca das supostas omissões de receitas
oriundas da pretensa prestação de serviço de transportes. Veja-se que a D.
Autoridade Autuante sequer adentrou à base legal apresentada, se mantendo
inerte em relação à análise dos documentos ante à “falta de planilha”7, o que
demonstrou a superficialidade da diligência.
Sobre tal questionamento, ao tratar das operações realizadas com sal
marinho, restou demonstrado que o Regulamento do ICMS/RN (Decreto no
13.640/1997) imputa o dever a Recorrente de recolher antecipadamente o ICMS
incidente sobre a operação com sal, bem como o imposto devido por substituição
incidente sobre o serviço de transporte de carga (artigo 154-D, do RICMS/RN), o
que naturalmente lhe impõe o dever de emissão da nota fiscal eletrônica e do
próprio CT-e – a despeito de não prestar o mencionado serviço de transporte de
cargas.
Ainda que assim não o fosse, a D. Autoridade Autuante é contraditória,
visto que válida a acusação acerca da omissão de receita operacional oriunda da
prestação dos serviços de transportes, mas, por outro lado, mantém a glosa dos
custos incorridos com combustíveis, alegando a ausência de frota que pudesse
dar lastro ao valor glosado.
Na presente autuação, a lógica não se aplica. Afinal, se houver receita de
qualquer atividade de uma empresa, naturalmente haverá dispêndios financeiros
relacionados a custos e despesas. Se considerar a omissão de receita, ainda mais
no valor vultoso de 13 ou 18 milhões, naturalmente haverá uma contrapartida.
Afinal, se não há frota, então a lógica pressupõe a contratação de terceiros para
desempenho de tal atividade, o que representaria uma despesa.
A questão é, independentemente da abordagem deste assunto, fato é que
não houve receitas advindas de serviço de transporte, e, ainda que houvesse tais
receitas, o custo para o desempenho dessa atividade neutralizaria, ainda que em
parte, o eventual lucro, e de qualquer forma o resultado seria abruptamente
inferior ao lançado nesta autuação.
Tais fatos não foram considerados, ainda que minimamente.

Fl. 6006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
14
Veja-se que a presente abordagem não redunda na máxima de que o
julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos apresentados pelas
partes, mas, sim, à evidência de que o conteúdo das questões que deixaram de
ser apreciadas tem o potencial de infirmar as conclusões adotadas pelo v.
acórdão.
As contradições e omissões violaram sobremaneira o v. acórdão recorrido
que, ao se limitar a reproduzir o Parecer Fiscal, especialmente suas conclusões,
incorreu na ausência de fundamentação.
A apreciação dos fundamentos de defesa é ainda um direito da Recorrente,
com fundamento nos princípios da ampla defesa e do contraditório,
constitucionalmente assegurados e reverberados pela legislação do contencioso
administrativo.
Justificar, como fez o v. acórdão, a manutenção da exigência fiscal,
baseando-se apenas no pressuposto de que os documentos apresentados seriam
insuficientes na visão do Fiscal Autuante, sem sequer considerar os argumentos
apresentados na defesa, redunda em ofensa clara ao direito de defesa da
Recorrente e macula por completo o conteúdo da decisão.
Como se sabe, o ordenamento jurídico vigente exige que o julgador
enfrente, em cada caso, de forma expressa, todos os argumentos autônomos
deduzidos pelas partes, à luz do direito e das provas acostadas aos autos.
A fundamentação expressa é essencial à realização do direito fundamental
ao contraditório, que, no paradigma constitucional-democrático de processo, não
mais se resume à simples bilateralidade de audiência, constituindo também uma
garantia de que os argumentos das partes sejam devidamente apreciados, em um
modelo que busca a formação coparticipativa e o controle intersubjetivo das
decisões.
Nesse sentido, tendo em vista a potencialidade de tal fundamento de
defesa para infirmar a conclusão adotada na r. decisão, afigura-se obrigatório o
seu enfrentamento por parte das autoridades julgadoras, sob pena de nulidade da
decisão, conforme se evidencia pela leitura do Artigo 59 do Decreto 70.235/72:
(...)
Nessa mesma toada, é importante consignar que a motivação dos atos
administrativos é mandamento constitucional, consagrado no artigo 93, inciso IX,
e faceta do princípio da moralidade administrativa previsto no art. 37, caput, da
Constituição de 1988.
Neste sentido, merece destaque o posicionamento da Câmara Superior de
Recursos Fiscais que, no Acórdão CSRF no 9303003.073, de relatoria do
Conselheiro Rodrigo Cardozo Miranda, proferido em sessão de 14/08/2014,
reconheceu a nulidade da decisão recorrida por não enfrentar elementos de
defesa necessários para o deslinde da controvérsia, vejamos: (...)
Fl. 6007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
15
Verifica-se, portanto, que o v. acórdão recorrido julgou a presente
contenda de forma genérica, sem que tivesse feito as devidas considerações
acerca das particularidades alegadas na defesa no caso concreto.
Portanto, cerceado o direito de defesa quando do julgamento de primeira
instância, a Recorrente invoca os mesmos fundamentos jurídicos acima
apresentados, a fim de que seja reconhecida a nulidade do v. acórdão recorrido,
determinando-se o retorno dos autos à 1a instância, para que uma nova decisão
seja prolatada com a devida análise dos fundamentos de defesa, especialmente os
relacionados a acusação acerca da omissão de receita de serviços de transporte.
IV. DAS RAZÕES DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO DA DRJ
IV.1. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA APURAÇÃO DO IRPJ/CSLL E DO
PIS/COFINS – APORTE DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA OS EQUÍVOCOS DA
AUTUAÇÃO FISCAL.
Não fossem os fundamentos para reforma do v. acórdão da DRJ, ora
recorrido, em razão de sua nulidade, a Recorrente passa a demonstrar que a r.
decisão merece ser igualmente reformada, quanto ao mérito, reconhecendo-se a
necessidade do cancelamento da autuação.
Não se desconhece se tratar de vasto aporte documental, por outro lado,
não há como deixar de ser analisado os documentos e fundamentos que, em tese,
desqualificam os lançamentos ora combatidos.
Diante deste contexto, repisa-se que a documentação pertinente aliada aos
argumentos jurídicos que apontam a correta apuração dos tributos questionados,
é suficiente para demonstrar a improcedência - senão integral, ao menos parcial -
da autuação.
Nesse contexto, o recurso abordará a seguir o equívoco das conclusões
fiscais e, portanto, do v. acórdão recorrido, em razão da subjetividade e
superficialidade das análises realizadas, bem como os equívocos cometidos na
quantificação dos lançamentos, provocados, por exemplo, pela consideração de
supostas receitas de prestação de serviços que não existiram (serviços de
transporte).
Para tanto, passa-se à análise individualizada das infrações, na ordem em
que capituladas pelo relatório fiscal.
IV.1.1. INFRAÇÃO
3.1.1: GLOSA CUSTOS/DESPESAS INIDÔNEAS OU NÃO COMPROVADAS - BASE
NA EFD
Com base nas informações extraídas da EFD, a Autoridade Fiscal propôs a
glosa de diversos custos e despesas contabilizadas pela Recorrente relativas aos
anos de 2017 e 2018, sob o fundamento principal de que elas não teriam lastro
(ou que não corresponderiam a custos ou despesas efetivamente incorridos).
Fl. 6008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
16
Trata-se de valores relacionados à contratação do transporte de sal,
aquisição de combustíveis e insumos, alimentação de empregados, despesas com
hospedagem, dentre outras, mas que efetivamente foram incorridos pela
Recorrente para o regular desempenho de suas atividades.
É necessário pontuar que a Recorrente figurou é uma das maiores
exportadoras de sal marinho da América do Sul, posição que mantém desde 2014.
A Maranata Salineira do Brasil produz sal marinho de alta qualidade, destinado a
diversos tipos de consumo, e comercializou em média aproximadamente 1 milhão
de toneladas/ano de sal, em diversas granulometrias e especificações.
Muito embora tenha sido apresentado amplo contexto probatório, a D.
Fiscalização quedou-se inerte quanto à sua efetiva análise, resultando no Parecer
Fiscal pela manutenção da glosa aqui combatida.
E, como mencionado, o v. acórdão recorrido acatou “na íntegra, as
conclusões contidas no Relatório de Diligência Fiscal, mantendo-se as glosas
efetuadas, considerando-se a não comprovação da efetiva ocorrência dos custos e
despesas acima especificados, os quais foram reconhecidos no resultado do
período, reduzindo indevidamente as bases tributáveis do IRPJ e da CSL”.
Ocorre, entretanto, que houve a clara demonstração de se tratar de custos
e despesas necessários para a manutenção da atividade da Recorrente, cujo
dispêndio financeiro foi efetivamente comprovado.
No caso específico das glosas de custos e despesas, por exemplo, há valores
relevantes incorridos título de serviços de transporte de sal tomado pela
Recorrente, tanto na fase de produção quanto no transporte para a venda, e que
inequivocamente fazem parte do conjunto de atividades da empresa, gerando
despesas reais que, nos termos da lei, por serem efetivas e essenciais, devem ser
admitidas da determinação do lucro real.
Para comprovação da efetiva ocorrência dos custos e despesas relacionados
aos serviços de transporte de sal, a Recorrente apresentou o aporte documental
composto de Notas Fiscais, Comprovantes de Pagamento, Faturas, Contratos de
Prestação de Serviços relacionados aos seguintes prestadores:

Muito embora tenha apresentado o aporte documental em questão, por
meio de Parecer Fiscal a D. Autoridade Fiscal novamente se limitou a desqualificar
os dispêndios em questão ao invés de efetivamente analisá-los.
Fl. 6009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
17
Cite-se, por exemplo, a despeito de restar demonstrado por meio de notas
fiscais e recibos que deram ampla e geral quitação ao serviço prestado, manteve-
se a glosa dos dispêndios incorridos com os prestadores FM de Mendonça e
Construtora Consult Eireli., ao entendimento da ausência do comprovante
bancário.
Por outro lado, sequer citou a documentação relacionada pelos prestadores
Maranata Indústria Salineira do Brasil Ltda. e Maranata Indústria e Comércio de
Sal Ltda., no que se refere ao transporte de sal.
Em relação a estes prestadores, por não receber os esclarecimentos no
momento adequado, tomando como base informações como o número de
funcionários das empresas, bem como a movimentação financeira declarada em
obrigações fiscais.
No entanto, ainda que tenham sido apontados indícios de irregularidade
em relação a alguns desses prestadores de serviços, essas suposições não podem
conduzir à glosa das despesas incorridas pela Recorrente, ainda mais quando,
efetivamente, elas são comprovadas por amplo aporte documental.
O mesmo vale em relação aos demais prestadores de serviço selecionados
pela Fiscalização, a mencionar:

Muito embora a Recorrente tenha comprovado o dispêndio financeiro
relacionado ao fornecimento de alimentação, cujo fato não foi rechaçado pelo
Parecer Fiscal, ainda assim manteve-se a glosa da despesa em questão.
É mencionado, com efeito, “a Maranata Salineira do Brasil anexou as notas fiscais de
emissão desse prestador, acompanhadas de diversas transferências bancárias. Constata-
se que o serviço prestado é de fornecimento de “quentinhas””.
Apesar disso a glosa ainda foi mantida à pretexto de não concordar que tais
dispêndios tenham sido direcionados à alimentação dos prestadores terceirizados.
Entretanto, tal fato não possuí o condão por si só de deslegitimar à
natureza de despesa com alimentação, haja vista que cumpridos os pressupostos
fiscais de dedutibilidade de despesas operacionais, previstos no artigo 299 do
RIR/99, da necessidade, normalidade e usualidade, a seguir abordado.
Ademais, destaca-se a comprovação acerca das aquisições de mercadorias
para revenda (SAL) e os combustíveis utilizados em suas atividades:
Fl. 6010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
18

Apesar de demonstrado a legitimidade das operações por meio de aporte
documental formado principalmente pelas notas fiscais, a D. Autoridade Autuante
ainda assim manteve à glosa acerca das aquisições de mercadorias.
Novamente traz questões alheias ao objeto de análise, como a relação
econômica das empresas Costa Branca Comércio de Sal Ltda. e Mundial
Empreendimentos e Comércio Ltda., o que deve ser afastado, pois tais fatos não
podem deslegitimar a despesa que efetivamente foi incorrida.
Em relação aos combustíveis a situação ainda é mais clara já que sequer
contesta se houve ou não dispêndio financeiro. A glosa foi mantida no Parecer
Fiscal tão somente por não compreender se o combustível de fato poderia ser
consumido.
Com efeito, a Recorrente informa que grande volume de combustível é
destinado às barcaças fluviais que realizam o transporte marítimo do sal,
especialmente na exportação de Sal. Além disso, o combustível também é
utilizado no maquinário que atua no refino do sal.
Aliás, como já pontuado, a manutenção da glosa das despesas de
combustíveis é até contraditória por parte da D. Autoridade Autuante, pois ao
mesmo tempo que reputa pela omissão de receita operacional oriunda da
prestação dos serviços de transportes, mas, por outro lado, mantém a glosa dos
custos incorridos com combustíveis, alegando a ausência de frota que pudesse
dar lastro ao valor glosado.
Os valores elevados se justificam já que, como mencionado, a Recorrente
comercializa elevados volumes de sal, especialmente por meio marítimo com
frota arrendada.
Ao fim, destaca-se as despesas diversas, cuja glosa foi igualmente mantida:
Fl. 6011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
19

Do mesmo modo, as despesas com hospedagem são necessárias ao regular
desempenho de suas atividades, já que a Recorrente atua em território nacional e
internacional. Tais custos se justificam porque, além das despesas com viagens de
seus sócios e outros representantes, também contemplam os valores de
hospedagem.
Não bastasse a comprovação de tais dispêndios, novamente o Parecer
Fiscal manteve à glosa tão somente por questionamentos que fogem ao espectro
de avaliação se tais despesas foram efetivamente incorridas, visto o quadro de
funcionários reduzidos.
Como mencionado, tais despesas estão vinculadas à própria atuação dos
sócios para regular desempenho das atividades comerciais. Não se pode esquecer
que a Recorrente está localizada no Município de Mossoró/RN e possui ampla
atividade operacional, atuando em território nacional e no exterior.
Nesse sentido é condizente as despesas de hospedagem, ainda mais se
tratando de valores não expressivos.
Quanto as despesas diversas, se trata, no geral de despesas de alimentação
cuja nota fiscal foi emitida por supermercado.
Diante deste contexto, verifica-se que não houve qualquer irregularidade
em relação aos serviços tomados ou aos bens adquiridos. A comprovação dos
custos e despesas fica demonstrada por meio dos documentos apresentados no
curso do processo, incluindo contratos, notas fiscais e comprovantes de
pagamento.
As presunções de irregularidade foram estabelecidas pela Autoridade Fiscal
unicamente em razão da falta de apresentação dos documentos no momento
oportuno.
Neste sentido, tais valores cumprem as condições de dedutibilidade,
previstas no artigo 311 e seguintes do RIR/2018, a saber: (...)
Nos termos da regulamentação aplicável, as despesas operacionais surgem
das necessidades geradas pelas operações produtivas, usuais e normais da
empresa, isto é, aquelas relacionadas à atividade principais ou acessórias da
entidade, ou seja, o cerne de sua existência.
Ainda de acordo com a legislação, são dedutíveis as despesas quando
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora, além de
Fl. 6012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
20
usuais e normais no tipo de atividade desenvolvida pelo contribuinte que a
suportou.
A necessidade é comprovada na medida em que ela é inerente às
operações ou aos negócios exigidos pela atividade e quando for justificável, do
ponto de vista gerencial da empresa. A despesa necessária deve ser analisada de
acordo com a atividade e a finalidade social de cada contribuinte.
Se uma despesa tem relação com a atividade da empresa, ela é necessária
e, portanto, dedutível para fins fiscais. Caso contrário, se a despesa for alheia aos
objetivos sociais da empresa, trata-se de mera liberalidade, não sendo admitida a
sua dedutibilidade fiscal. Assim, se a despesa guardar relação com as atividades
da empresa, a sua dedutibilidade é garantida para fins fiscais.
Já a usualidade decorre da habitualidade para a realização do objeto social
e, caso seja justificável do ponto de vista negocial, possuirá grande potencial para
tornar-se usual.
Buscando definir o que seriam as despesas consideradas “usuais” ou
“normais” no tipo de atividade da empresa, a RFB publicou o Parecer Normativo
CST no 32/1981, que assim estabeleceu:
“4. Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando
essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das
atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes
produtoras de rendimentos.
5. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no
tipo de operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio, se
apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de
"usualidade" deve ser interpretado na acepção de habitual na espécie de
negócio”.
Portanto, para que uma despesa seja considerada dedutível para fins
fiscais, ela (i) não pode ser custo, tem de ser (ii) necessária à atividade da empresa
e usual ou normal ao tipo de operação desempenhada. Tais regras são claras e
suficientes para que uma empresa saiba, exatamente, quais despesas poderá
deduzir. Afinal, cada empresa tem pleno domínio das despesas necessárias e
usuais de suas atividades.
Essa regra tem o claro objetivo de fazer com que a tributação sobre a renda
e o lucro incidam somente sobre o efetivo acréscimo patrimonial da empresa,
conforme determina a Constituição Federal, e não sobre todo e qualquer ingresso
auferido.
Considerando que o aporte documental apresentado corrobora a regular
escrituração contábil, os valores gastos e contabilizados devem ser reputados
como despesas válidas, nos termos do artigo 967 do RIR/2018, cujo ônus da
Fl. 6013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
21
inveracidade dos fatos registrados cabe à autoridade administrativa, nos termos
do artigo 968 do mesmo Regulamento: (...)
É importante, portanto, que a autoridade fiscal leve em consideração as
diretrizes objetivas, com base nos parâmetros constitucionais, e não as possíveis
acepções que o termo “despesas necessárias e usuais” possa vir a ter nos mais
variados contextos.
Na lição de Ricardo Mariz de Oliveira, “o importante (...) para se calcular
corretamente o IRPJ é partir do pressuposto da dedutibilidade das despesas,
admitindo-se nestas todas as que concorram para a atividade empresarial e para a
produção do lucro a ser tributado, e isto se deve aferir objetivamente, e não por
critérios de julgamento pessoal”.
Em relação à comprovação de gastos, é importante esclarecer que a própria
Administração Tributária mantém entendimento abrangente. O Parecer
Normativo CST no 643/71, por exemplo, que admite como operacionais as
despesas de combustíveis e de manutenção de veículos, desde que exigidos pelas
atividades normais ou usuais da empresa, exigindo apenas a “documentação
original dos gastos” como forma de comprovação de tais despesas.
No mesmo sentido, o Parecer Normativo CST no 10/76, que trata de
despesas com alimentação, hospedagem, entre outras, quando feitas por
funcionários ou diretores, a serviço da empresa, estabelecendo que: “a
comprovação dessas despesas, qualquer que seja sua natureza, há de ser feita
com o documento de praxe, isto é, recibos, notas fiscais, canhotos de passagens,
etc, desde que a lei fiscal não imponha forma especial. O importante é serem de
idoneidade indiscutível”.
No que tange à dedutibilidade de despesas, a subjetividade não está em
elucubrar, de acordo com interpretações e valores pessoais, que despesas podem
ou não ser classificadas como necessárias. A única subjetividade possível diz
respeito às especificidades das atividades desenvolvidas por cada empresa.
Ou seja, uma determinada despesa pode ser necessária - e,
consequentemente, dedutível - para um certo tipo de empresa em função da sua
essencialidade para o desenvolvimento da atividade dessa empresa, porém, a
mesma despesa pode não ser dedutível para uma outra empresa que
desempenhe funções distintas, motivo pelo qual deve o v. acórdão recorrido ser
reformado.
IV.1.2. INFRAÇÃO
3.1.2: GLOSA DE DESPESAS CONSIDERADAS NÃO DEDUTÍVEIS
Além da glosa de custos e despesas que a Autoridade Fiscal considerou que
não eram idôneas ou não estavam comprovadas, algumas despesas pontuais
foram selecionadas e receberam o mesmo tratamento.
Fl. 6014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
22
É o caso das despesas relacionadas (i) à aquisição de direitos sobre
precatórios e (ii) ao reflexo decorrente de avaliação de ativo com base no valor
justo, não computada na apuração do lucro real, a saber:

Ao analisar o relato fiscal, observa-se que a D. Autoridade Fiscal concluiu
pela glosa das despesas com a aquisição de direitos de precatórios visto que, no
seu entendimento, tais despesas não teriam sido efetivamente incorridas pela
Recorrente.
Ao justificar a glosa, a D. Autoridade Fiscal é enfática ao dispor que “devido
à confusão patrimonial existente entre as empresas do Grupo Maranata, e
considerando que a fiscalizada optou por não colaborar, deixando de apresentar
toda e qualquer documentação comprobatória, acerca de todo e qualquer
questionamento feito pela Fiscalização, não podemos afirmar que o lançamento
dessa despesa diz respeito à União Refinaria (...)”.
Diante deste contexto, e considerando a argumentação jurídica já
apresentada anteriormente, a Recorrente apresentou os documentos necessários
à comprovação das despesas em questão, demonstrando que lhe dizem respeito
e foram efetivamente suportadas pela própria empresa, notadamente, as
escrituras públicas de cessão de direito creditórios oriundo de precatórios.
No que se refere à adição não computada na apuração do lucro real,
relacionada ao sal que se encontrava em estoques na “CODERN” (relacionados às
contas 11204024 x 22109001 e 11204024 x 41101001), a Recorrente informa que
referido produto estava com o preço abaixo do mercado e, desta forma, foi
efetuada a Atualização a Valor Justo (“AVJ”). A tributação correspondente, no
entanto, foi efetuada somente na venda do produto.
A Atualização a Valor Justo (“AVJ”) é baseada no valor de mercado de
determinado ativo, cujo objetivo é estimar o preço que seria recebido pela venda
ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não
forçada entre participantes do mercado na data de mensuração, consoante artigo
182, §3o da Lei no 6.404/1976 e Pronunciamento Técnico CPC 46, itens 2 e 9 e B2.
A legislação tributária determina, a princípio, que o eventual ganho
decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo (AVJ) não
integrará as bases de cálculo estimadas no período de apuração, condicionando o
diferimento ao registro da avaliação em subcontas do ativo, a teor do artigo 13,
§1o e 3§ da Lei no 12.973/2014.
Fl. 6015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
23
Neste sentido, a legislação permite que a tributação do ganho decorrente
de avaliação de ativo com base no AVJ seja diferida, nos termos mencionados.
Do ponto de vista contábil, o registro de ganho na realização do AVJ será
apurado: (A) Débito - Subconta vinculada ao ativo (Ativo Circulante) e (B) Crédito -
Receita (Conta de Resultado) ou Patrimônio Líquido.
O valor registrado na subconta será baixado à medida que o ativo for
realizado, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação ou
baixa.
Considerando o disposto na legislação, caso a empresa não esteja
evidenciando o eventual ganho por meio de subconta, deverá adicionar o mesmo
ao lucro líquido na determinação do lucro real e do resultado ajustado.
Em que pese não ter realizado o registro em subconta do ativo, revelando o
descumprimento de uma determinação contábil, a Recorrente não se furtou ao
adimplemento da obrigação principal ora questionada.
Isso porque os produtos reavaliados foram comercializados e esse ganho
realizado foi devidamente levado à tributação no momento da venda, de modo a
não haver qualquer prejuízo ao erário.
Portanto, o ganho apurado no AVJ questionado pelo Fisco, na realidade, já
foi levado à tributação e, por isso, não houve qualquer prejuízo ao erário que
pudesse sustentar a cobrança em questão, motivo pelo qual deve o v. acórdão
recorrido deve ser revisto.
IV.1.3. INFRAÇÃO
3.1.3: INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE ESCRITURAÇÃO DOS JUROS E MULTAS
INCLUÍDOS EM PARCELAMENTO
A D. Autoridade Fiscal questiona, de igual modo aos itens anteriores, a
dedutibilidade dos juros e multas incluídas em parcelamento escriturados na
Conta Contábil no “42701026 – JUROS S/PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS”, no
grupo das Despesas Operacionais/Tributárias, no montante de R$ 1.252.394,55.
A autuação parte do pressuposto de não ter tido acesso às informações
acerca da origem dos valores que deram ensejo à dedutibilidade em questão, não
se discutindo, neste particular, a possibilidade de dedutibilidade das despesas de
juros e multas moratórias de parcelamentos.
Neste sentido, a Recorrente apresentou os extratos dos parcelamentos de
ICMS que ensejaram a escrituração dos valores ora questionados, que, por sua
vez, demonstraram a regularidade da dedução em questão e infirmam a
conclusão adotada pela autuação fiscal.
Apesar disso, o v. acórdão recorrido novamente limitou-se à acatar-se “na
íntegra, as conclusões contidas no Relatório de Diligência Fiscal, mantendo-se
inalterado o valor da adição efetuada em relação à dedutibilidade dos juros e
Fl. 6016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
24
multas incluídos em parcelamento”, em virtude do entendimento de que não
houve a confirmação de que tais valores teriam sido registrados corretamente em
sua competência.
Trata-se de análise superficial dos documentos apresentados pela
Recorrente já que nos extratos apresentados contém as informações relacionadas
aos valores devidos em cada competência, o que infirma a conclusão adotada.
Considerando que tanto os juros de mora, quanto a multa de mora, pagos
em decorrência de atraso no pagamento de tributos podem ser deduzidos como
despesas financeiras na apuração do lucro real, o v. acórdão recorrido deve ser
revisto.
IV.1.4. INFRAÇÃO
3.1.4: OMISSÃO DE RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE
CARGA (IRPJ/CSLL E PIS/COFINS)
Analisando a receita bruta dos anos-calendário de 2017 e 2018, a D.
Autoridade Fiscal constatou supostas divergências entre as informações prestadas
na ECD (Escrituração Contábil Digital) e EFD – Contribuições (Escrituração Fiscal
Digital das Contribuições para o PIS e COFINS), da seguinte maneira:

Ainda em relação aos anos-calendário de 2017 e 2018, a D. Autoridade
Fiscal constatou a existência de emissão de Conhecimento de Transporte
Eletrônico (CT-e) pela Recorrente, nos seguintes valores:

Diante de tais fatos, e considerando a ausência de informações adicionais, a
D. Autoridade Fiscal lançou o crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre a
suposta omissão de receitas auferidas com a prestação dos serviços de
transportes pela Recorrente, no valor de R$ 18.723.774.84 (2017) e R$
24.602.857,13 (2018).
A este respeito foi demonstrado na origem que, em verdade, a Recorrente
nunca prestou serviços de transporte, e muito menos auferiu quaisquer receitas
com esse tipo de serviço.
Fl. 6017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
25
Como já esclarecido no tópico preliminar, a Recorrente não se dedica à
prestação de serviços de transporte, porém, em virtude da legislação estadual, a
Recorrente é responsável pela emissão do CT-e, ainda que não exerça a atividade
de transportador.
A legislação estadual confere tratamento especial para as operações
envolvendo sal marinho. Os contribuintes beneficiários da sistemática prevista no
Regulamento do ICMS/RN (Decreto no 13.640/1997) para as operações realizadas
com sal marinho devem emitir a Nota Fiscal eletrônica para os produtos
(recolhendo antecipadamente o ICMS incidente sobre a operação com sal), além
do ICMS devido por substituição incidente sobre o serviço de transporte de carga,
quando devido (artigo 154-D, do RICMS/RN).
Além disso, a legislação obriga o contribuinte à emissão do CT-e,
documento digital que tem por intuito documentar prestações de serviço de
transporte de cargas, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do
emitente e autorização de uso, antes da ocorrência do fato gerador.
Neste caso específico, embora a Recorrente emita o CT-e por uma exigência
da legislação estadual, (i) quem efetivamente efetua o transporte é um terceiro
(caminhoneiro), contratado pela Recorrente e (ii) os valores percebidos dos
clientes, a título de frete, são repassados aos transportadores ou recompõem o
valor adiantado a estes.
Deste modo, ao final, os valores questionados pelo Fisco são meros
repasses financeiros que transitam nas contas da Recorrente, mas não podem ser
considerados como faturamento ou receita, visto não se tratar de efetiva
atividade da Recorrente.
Ou seja, os valores informados na emissão de CT-e, e que não foram
consideradas para fins de composição da base informada nas ECD
correspondentes, realmente não tratam de receitas próprias da empresa.
Tais fatos podem ser observados por meio da análise do tratamento
contábil dos valores, consoante documentos apresentados junto à Impugnação.
Ao analisar a Impugnação, novamente o v. acórdão recorrido limitou-se a
reproduzir a conclusão da D. Autoridade Autuante, acolhendo “na íntegra, as
conclusões contidas no Relatório de Diligência Fiscal, mantendo-se inalterado o
valor da adição efetuada em relação à Omissão de Receitas da Prestação de
Serviços de Transportes de Carga”.
Menciona, ademais, que “a alegação de que seria mera
repassadora/depositária do recurso e que não teria obtido receita com tais
serviços não restou comprovada pela diligenciada, que não esclareceu as
inconsistências reportadas no item ‘76’ do Relatório de Diligência Fiscal”.
Fl. 6018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
26
Por outro lado, o mencionado “item ‘76’ do Relatório de Diligência Fiscal”,
basicamente trouxe novos questionamentos, mas sem adentrar a qualquer
análise dos documentos.
A D. Fiscalização é categórica ao questionar o motivo do reconhecimento
como esta receita (no caso como isenta). Afinal, na visão do Fisco não deveria ser
declarado, portanto?
Observa-se que os questionamentos realizados pelo Fisco foram
direcionados no sentido de um pretenso descasamento de informações contábeis,
mas que, em tese, não poderiam sustentar o lançamento, não no valor integral
dos supostos CT-e8.
Este fato é parcialmente reconhecido, já que o Fisco se convence de que o
item pode ser ilidido com o confronto das informações contábeis (conta
11402001 - FRETE CIF e conta 11202001 - CLIENTES – MATRIZ), valores dos CT-es e
dos pagamentos efetuados. Apesar do questionamento direcionado ao
Contribuinte, fato é que as informações estão disponíveis ao próprio Fisco.
Não bastasse tais incongruências, ainda que o Fisco repute pela existência
das receitas advindas da prestação de serviços de transporte (no caso, o valor de
cerca de R$ 40 milhões), deixou de considerar que os custos e as despesas
incorridas para o pretenso desempenho dessa atividade neutralizaria, ainda que
em parte, o eventual lucro que seria levado à efetiva tributação.
Não há como desconsiderar, por exemplo, os pagamentos realizados aos
prestadores terceiros. Aliás, se adotar a lógica da D. Autoridade Autuante, então
sequer faria sentido a manutenção da glosa das despesas de combustíveis.
Pois, bem. Considerando que esses valores foram informados em CT-e com
a finalidade exclusiva de atender ao disposto na legislação fiscal estadual, resta
claro que não podem ser considerados receitas próprias da empresa, e nem
deveriam.
É importante esclarecer, nesse ponto, que a doutrina e a jurisprudência já
concluíram que receita não é, a priori, todo e qualquer ingresso, mas tão-somente
aquele que, efetivamente, se incorpora ao patrimônio do contribuinte. Neste
particular, o professor Aires Barreto define que “receita é (...) a entrada que, sem
quaisquer reservas, condições ou correspondência no passivo, se integra ao
patrimônio da empresa, acrescendo-o, incrementando-o”. Portanto, a receita
necessariamente constitui um “plus” que se integra ao conjunto de bens e direitos
de titularidade da empresa.
Assim, valores ingressantes na contabilidade das empresas não podem ser
tributados quando tiverem como contrapartida a saída desses mesmos valores. Se
a receita tiver como destino não o caixa da empresa que emitiu a fatura, mas sim
o de outra companhia (a que efetivamente prestou o serviço ou vendeu a
mercadoria, atuando a primeira como agente cobradora dos valores que
pertencem à segunda), não poderá ser considerada como receita, posto que não
Fl. 6019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
27
haverá a conformação do conceito legal de “receita bruta” (e, tampouco o de
“faturamento”).
A jurisprudência do CARF já teve a oportunidade de analisar alguns casos
em que se discutia justamente o conceito de receita, onde restou assentada a
intributabilidade das “receitas de terceiros”, por não se amoldar ao conceito
jurídico de “receita”.
Destaque-se, neste particular, o trecho do voto do Conselheiro Relator
Francisco de Albuquerque Silva em um dos precedentes paradigmáticos da Corte
Administrativa, cujo caso analisado se referia ao de uma empresa de telefonia
celular que, por possuir clientes em trânsito (viajando em áreas de cobertura de
outras operadoras), faturava para seus usuários o valor das ligações realizadas
pela operadora “visitada”, mas repassava os valores a esta última (a título de
remuneração pelo serviço de telefonia prestado a cliente da operadora-visitante –
o denominado “roaming”): (...)
Posteriormente, em outro processo que também tratava da exigência de
COFINS sobre valores auferidos pela empresa de telefonia a título de roaming, a
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) confirmou o entendimento do
Segundo Conselho de Contribuintes, acima transcrito, assentando naquela ocasião
que: (...)
Outro setor que já teve suas atividades analisadas pelo E. Conselho
Administrativo em matéria de “receitas de terceiros” foi o das empresas de
radiodifusão e das agências de publicidade. Na ocasião, os conselheiros
destacaram a diferença entre receita própria (aquela que é paga à emissora de
rádio ou TV como remuneração pela difusão da mensagem) e a receita alheia
(aquela que, embora paga à emissora de rádio ou TV, corresponde ao montante
da comissão que deverá ser repassada à agência de publicidade). Confira-se: (...)
A jurisprudência recente do E. CARF mantém esse entendimento sobre a
matéria, adotando a premissa de que a receita auferida por empresa, por meio de
intermediação de negócios, prestados por conta e em nome de terceiros, será o
correspondente à comissão ou ao adicional percebido em razão da intermediação
de serviços (Acórdão no 1201-001.594 e Acórdão no 9303-009.955, ambos de
2020, Acórdão no 9303-006.315, de 2018).
Diante deste contexto e com fundamento nos ensinamentos da doutrina e
do entendimento do E. CARF, verifica-se que não se admite a incidência do
PIS/COFINS sobre os ingressos que são repassados a outras empresas, e
tampouco que tais valores sejam considerados para apuração da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
Assim, à guisa de conclusão, os ingressos contábeis somente constituirão
receita tributável quando se destinarem a incorporar o patrimônio da empresa. Se
esta última atuar como mera intermediária, pela qual transitam valores
Fl. 6020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
28
destinados a outras pessoas jurídicas, então não haverá que se falar em
auferimento de receita.
No presente caso, como a Recorrente apenas se prestou a receber valores
em nome de terceiros, repassando o montante, em momento oportuno, aos
efetivos prestadores do serviço de transporte, deve ser cancelada a autuação
quantos aos valores questionados.

Fl. 6021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
29
IV.1.5. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA
CSLL E A INFRAÇÃO
3.1.7: RESULTADOS NÃO CONTABILIZADOS E NÃO DECLARADOS
Ao final, a D. Autoridade Fiscal sumariza as informações considerando as
glosas das despesas e custos escriturados, bem como considera as supostas
receitas omitidas dos serviços de transporte para determinar a Recomposição do
Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL.
Ato contínuo, apesar da regularidade das informações fiscais à época
declaradas, a D. Fiscalização assinalou que a Recorrente teria deixado de
considerar as receitas supostamente auferidas na prestação de serviços de
transporte – valores, como visto, não constituíam receitas próprias, e sim
repasses pela contratação de fretes. Confira-se:
137. Nesse sentido, verificamos, via ECD, a apuração dos resultados dos
anos-calendário de 2013 e 2014, a fim de assegurar a real existência dos
prejuízos. Frente a falta de contabilização das receitas auferidas com a
prestação de serviços de fretes nos anos-calendário de 2017 e 2018, fomos
analisar a conduta do contribuinte em relação ao reconhecimento dessas
ditas receitas nos anos-calendário de 2013 e 2014. Para isso, extraímos do
repositório do SPED todos os CTe - Conhecimentos de Transportes
Eletrônicos emitidos pela fiscalizada e os relacionamos nas planilhas
anexas.
138. Conforme se verifica do quadro abaixo (extraído da ECD), não foram
contabilizadas receitas da prestação de serviços de transportes (frete), nos
anos-calendário de 2013 e 2014.
Ocorre que, como já devidamente mencionado, a D. Autoridade Fiscal não
poderia retroagir aos anos de 2013 e 2014 para imputar a suposta receita
(auferida a título de prestação de serviços de transporte, que não existiram) sob o
argumento de que estaria refazendo o controle de prejuízo fiscal.
Vale mencionar que o prejuízo fiscal escriturado pela Recorrente deve ser
considerado em vista de os valores estarem contabilizados nos livros razão e na
ECD, ainda que não estivessem escriturados no registro M010 do Lalur e no LACS
– Parte B.
Portanto, deve ser desconsiderada a recomposição em questão, e
consideradas as informações efetivamente escrituradas, o que fatalmente
ocasionará recomposição dos valores aqui arbitrados.
IV.2. CANCELAMENTO DO PERCENTUAL AGRAVADO DA MULTA DE OFÍCIO:
NECESSIDADE DE REDUÇÃO AO PATAMAR DE 75%
Na remota hipótese de manutenção do lançamento ora combatido, o que
se admite apenas por amor ao debate, é necessário que se determine a redução
das multas de ofício superiores a 75%.
Fl. 6022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
30
De acordo com o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, nos casos de
lançamento de ofício será aplicada multa “de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”.
O que se observa é que as multas de ofício decorrentes da lavratura de
autos de infração, qualquer que seja a causa (falta de pagamento ou
recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata), têm por base a
totalidade ou diferença do imposto ou da contribuição.
Na presente situação, o agravamento da multa decorreu do não
atendimento das intimações encaminhadas para a Recorrente, mas a disposição
legal sobre o agravamento da multa9 impõe o reconhecimento de que tal fato
acarrete efetivo prejuízo fiscal ou que este se torne inviável.
Ora, a simples análise da autuação é a prova cabal de que isto não ocorreu
no presente caso, afinal a D. fiscalização conseguiu promover os levantamentos
necessários e, embora tenha exagerado na utilização de presunções, identificou o
suposto débito tributário e efetuou o lançamento.
Vale dizer, não houve qualquer demonstração de que o não atendimento
da fiscalização tenha criado embaraços à própria autuação, sendo a comprovação
da inexistência de prejuízos ao fisco.
Na verdade, o prejuízo que efetivamente se observa é da própria
Recorrente e dos terceiros arrolados, diante dos valores que estão sendo exigidos.
O E. CARF, inclusive por sua Câmara Superior, possui jurisprudência pacífica
no sentido de que o agravamento da multa somente se justifica nas hipóteses em
que o trabalho fiscal restou obstado, impedindo, ou dificultando, o próprio
lançamento fiscal. Confira-se: (...)
O posicionamento recente do CARF confirma que, caso a autuação seja
mantida, é necessário cancelar o agravamento da multa de ofício.
Por todos esses motivos, constata-se que não foi preenchido o requisito
necessário ao aumento da penalidade, o que impõe, na improvável hipótese de se
manter a cobrança da multa de ofício, a sua redução.
IV.3. AFASTAMENTO DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Por fim, na remota hipótese de não ser cancelada a autuação e, ainda, das
penalidades e juros de mora, o que se admite em atenção ao princípio da
eventualidade, é imprescindível que seja afastado o posicionamento fiscal
referente à incidência de juros de mora calculados à Taxa Selic sobre a multa de
ofício lançada.
É cediço que as autoridades fiscais, por ocasião da cobrança de créditos
constituídos recorridos, os atualizam pela Taxa Selic, não somente sobre o
principal exigido, mas, também, sobre eventual multa de ofício imposta – neste
último caso, a partir da data da intimação do lançamento.
Fl. 6023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
31
Com efeito, o artigo 44, da Lei no 9.430/96, responsável pela instituição das
multas aplicáveis em caso de lançamento de ofício, não faz qualquer menção à
incidência de juros de mora sobre esses valores, vejamos: (...)
Ademais, vale dizer que não é possível sustentar a aplicação de juros SELIC
com base no artigo 61, §3o, da Lei no 9.430/96: (...)
Consoante se depreende, o dispositivo em questão utiliza a expressão
“débito”, e não “crédito tributário”, de modo que se constata que a incidência dos
juros SELIC é sobre o principal devido, e não sobre eventual multa de ofício.
Tanto é verdade que “débito” e “crédito tributário” não se confundem que
o próprio caput do artigo 61, da Lei no 9.430/96 também utiliza a expressão
“débitos”, mas o faz para determinar que estes sujeitam-se à multa de mora,
donde se constata que débito e multa são coisas distintas, de forma que o §3o
indiscutivelmente cuida apenas do principal devido. (...)
Na remota hipótese de ser mantida a multa, sobre ela não devem ser
aplicados juros SELIC, haja vista a inexistência de qualquer previsão legal nesse
sentido.
V. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, é a presente para pugnar, respeitosamente, pelo
provimento deste apelo voluntário, a fim de que, preliminarmente, seja declarada
a nulidade da r. decisão recorrida, com a determinação do retorno dos autos à 1a
instância para prolação de uma nova decisão à defesa.
Caso assim não se entenda, seja dado integral provimento do recurso, para
cancelar integralmente a autuação, em razão dos fundamentos expostos, ou
quando menos seja determinada a sua redução.
Ainda, em caráter subsidiário, o provimento do recurso ao menos para o
reconhecimento do excesso na constituição do crédito tributário quanto à multa
ao patamar agravado, bem como em razão do indevido cálculo realizado sobre o
valor atualizado do imposto, nos termos das razões acima expostas.
Na eventualidade de compreender-se pela necessidade da produção de
provas, é a presente para requerer a conversão do julgamento em diligência,
protestando igualmente pela oportunidade e intimação para a realização de
sustentação oral, nos termos do Atual Regimento Interno do A. CARF (Portaria MF
1.634 de 2023).”
Josefa Felix de Lima e José Alves de Lima apresentaram recurso voluntário às e-fls.
5861. Também apresentam recurso voluntário Maranata Indústria e Comercio de Sal ltda (atual
denominação de Salt Wasser Ltda., Mundial Empreendimentos e Comércio Ltda., Maranata
Salineira Empreendimentos Ltda., Nacional Transportes Marítimos Ltda., Maranata Comércio e
Serviços Ltda., Universal Indústria Salineira Ltda. (União Refinaria Nacional de Sal Ltda., e
Maranata Comércio de Petróleo ltda. extinta por liquidação voluntária, na pessoa de seus antigos
Fl. 6024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
32
responsáveis, Maria Rufino de Lima, Carlos Alberto Alves de Lima e Benedito Alves de Lima, bem
como Davi Alves de Lima e João Batista Alves de Lima às e-fls. 5780
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
Relato dos fatos
Trata-se de recurso interposto pela empresa Maranata Salineira do Brasil Ltda
contra lançamento de ofício efetuado pela Receita Federal do Brasil, referente à apuração de
créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IRRF e IOF, relativos aos exercícios de 2017 a 2019.
De acordo com a fiscalização, no ano-calendário de 2017 a Recorrente Maranata
Salineira do Brasil apresentou ECF informando a apuração do imposto de renda com base no Lucro
Presumido. No entanto, na DCTF informou o Lucro Real como base de tributação. Em relação às
contribuições sociais (PIS e Cofins), de acordo com a EFD-Contribuições, a apuração ocorreu no
sistema da não cumulatividade, próprio dos contribuintes optantes ou obrigados à apuração do
imposto de renda com base no lucro real.
Já no ano-calendário de 2018, conforme informado no Registro “0010 - Parâmetros
de Tributação" da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), verificou-se a adoção da forma de apuração
do IRPJ e da CSLL pelo lucro real, por período de apuração trimestral. Concluiu-se que, para o
período da fiscalização, a Maranata Salineira do Brasil é optante pela sistemática de apuração do
Imposto de Renda e da CSLL com base no Lucro Real, por períodos trimestrais.
Em suma, a infrações Fiscais identificadas podem ser assim resumidas:
1. Omissão de Receitas: Foram identificadas divergências entre os documentos
fiscais eletrônicos (CT-e) e os registros contábeis da empresa, indicando que receitas de serviços
de transporte não foram contabilizadas. A omissão de receitas reduz indevidamente a base de
cálculo de tributos como IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Ou seja:
 Prestação de serviços de transporte de carga não contabilizada.
 Divergências entre ECD, EFD-Contribuições e CT-e.
 Receita omitida impactou IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
2. Glosa de Despesas e Custos: A fiscalização identificou despesas lançadas com
fornecedores sem comprovação de efetividade dos serviços, como F M de Mendonça, Construtora
Consult e Evaldo José da Silva. Também foram glosadas despesas com combustíveis, hospedagem,
alimentação e precatórios, por ausência de documentação hábil. Essas despesas foram
indevidamente deduzidas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, reduzindo artificialmente o lucro
tributável. Em suma:
Fl. 6025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
33
3. Distribuição Irregular de Lucros: A empresa distribuiu lucros aos sócios nos anos
de 2018 e 2019 sem que houvesse lucros acumulados ou reservas disponíveis, o que caracteriza
antecipação indevida. Esses valores devem ser tributados pelo IRRF à alíquota de 35%, por se
tratar de rendimentos não isentos.
 Antecipação de lucros inexistentes aos sócios em 2018 e 2019.
 Pagamentos sem base em lucros acumulados, sujeitos à tributação de 35%
(IRRF).
4. Não Recolhimento de Tributos: IOF Não Recolhido em Operações de Mútuo.
Foram identificadas operações de empréstimos entre empresas do grupo econômico,
caracterizadas como mútuo, sem o recolhimento do IOF devido. O IOF incide sobre operações de
crédito, mesmo entre empresas do mesmo grupo. Assim. Constatou-se:
 IRPJ e CSLL apurados na ECF não foram declarados na DCTF nem recolhidos.
 IOF não recolhido sobre empréstimos entre empresas do grupo.
5. Subavaliação de Estoques: A empresa declarou estoques com valores inferiores
aos reais nos anos de 2017 (R$ 7.746.693,48) e 2018 (R$ 13.732.669,10), impactando o custo das
mercadorias vendidas e o lucro tributável. A subavaliação distorce os resultados contábeis e
configura infração material. Dessa forma, restou constatado:
 Falta de recomposição do custo dos produtos devolvidos.
 Estoques finais subavaliados em 2017 e 2018. 6. Uso Indevido de Regimes Tributári
empregados e reduzir encargos previdenciários via Simples Nacional.
 Maranata Salineira operava com receita superior a R$ 100 milhões e
praticamente sem empregados.
7. Multas e Penalidades aplicadas: A fiscalização aplicou multa qualificada de 150%
com base na prática de sonegação, fraude e conluio, além de multa agravada de 50% por recusa
em prestar esclarecimentos. Portanto, o lançamento englobou:
 Multa de 150% sobre tributos devidos por sonegação, fraude e conluio (Lei
9.430/96, art. 44).
 Multa agravada por não atender às intimações fiscais.
 Representação Fiscal para Fins Penais por crimes contra a ordem tributária
(Lei 8.137/90).
8. Responsabilidade Solidária: foi constatada confusão patrimonial e operacional
entre empresas do grupo, com uso de subsidiárias para abrigar empregados e reduzir encargos,
além de atuação conjunta para prática das infrações. Isso justifica a responsabilização solidária nos
termos dos arts. 124 e 135 do CTN.
Fl. 6026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
34
Somente a Recorrente Maranata Salineira do Brasil Ltda impugnou o lançamento,
cuja impugnação foi julgada parcialmente procedente, para:
a) afastar a preliminar de nulidade suscitada; b) manter a responsabilidade
tributária solidária dos arrolados (sujeitos passivos revéis); d) No mérito, manter parcialmente o
lançamento tributário de IRPJ e CSLL do AC 2017, em face da exclusão da infração “Devolução de
Vendas – Falta de Recomposição do Custo dos Produtos Vendidos”, ambos acrescidos da multa de
ofício agravada (112,5%) e dos juros de mora; e) manter a aplicação da multa de ofício qualificada,
com a redução do percentual de 150% para 100% (retroatividade benigna), e manter a multa
agravada em 50%, resultando na alteração do percentual de 225% (nas infrações em que foi
aplicada) para 150%.
Em sede recursal, a Recorrente Maranata Salineira do Brasil Ltda, aduziu:
1. Preliminar de Nulidade da Decisão da DRJ: Alegou ausência de fundamentação na
decisão da DRJ, que se limitou a reproduzir o parecer fiscal sem enfrentar os argumentos e
documentos apresentados na impugnação, violando os princípios do contraditório e da ampla
defesa.
2. Glosa de Despesas Inidôneas ou Não Comprovadas: Contestou a glosa de
despesas operacionais (transporte, alimentação, hospedagem, combustíveis, aquisição de sal e
precatórios), alegando que todas foram devidamente comprovadas com notas fiscais, contratos e
comprovantes de pagamento, e que são necessárias, usuais e normais à atividade da empresa.
3. Glosa de Despesas Não Dedutíveis: Defendeu a dedutibilidade de despesas com
aquisição de precatórios e avaliação de estoques a valor justo (AVJ), alegando que os ganhos
foram tributados no momento da venda e que não houve prejuízo ao erário.
4. Inobservância do Regime de Escrituração de Juros e Multas: Argumentou que os
valores de juros e multas de parcelamentos foram corretamente registrados e são dedutíveis,
conforme extratos apresentados, e que a glosa decorreu de análise superficial.
5. Omissão de Receita de Serviços de Transporte: Contestou a acusação de omissão
de receita, explicando que a empresa não presta serviços de transporte, mas emite CT-e por
exigência da legislação estadual. Os valores são repasses a terceiros e não configuram receita
própria, conforme jurisprudência do CARF.
ou6. Recomposição Indevida do Lucro Real e da Base da CSLL: Alegou que a
recomposição fiscal desconsiderou os custos e despesas relacionados às receitas supostamente
omitidas, gerando uma base de cálculo artificialmente elevada.
7. Glosa Indevida de Prejuízos Fiscais: Contestou a glosa de prejuízos fiscais
acumulados, alegando que os valores estavam devidamente registrados na ECD e razão contábil, e
que a fiscalização não poderia retroagir aos anos de 2013 e 2014 para refazer controles.
8. Multa de Ofício Agravada: Argumentou que o agravamento da multa por não
atendimento à intimação não se justifica, pois não houve prejuízo à fiscalização. Cita
Fl. 6027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
35
jurisprudência do CARF que exige demonstração de embaraço efetivo para justificar o
agravamento.
09. Juros sobre Multa de Ofício: Defendeu que não há previsão legal para aplicação
de juros SELIC sobre multa de ofício, citando jurisprudência do CARF que reconhece a ilegalidade
dessa prática.
ANÁLISE DO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE MARANATA
SALINEIRA DO BRASIL LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente (MARANATA SALINEIRA DO
BRASIL LTDA) atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em
especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional. Portanto, dele tomo conhecimento.
ANÁLISE
DO
CONHECIMENTO
DOS
DEMAIS
RECURSOS
VOLUNTÁRIOS
APRESENTADOS.
Já os recursos voluntários apresentados por JOSEFA FELIX DE LIMA (ciência
24/07/24, e-fls. 5787/Protocolo RV: 22/08/24, e-fls. 5861) e JOSÉ ALVES DE LIMA (ciência
20/08/24, e-fls. 5782/Protocolo RV: 22/08/24, e-fls. 5861), MARANATA INDÚSTRIA E COMERCIO
DE SAL LTDA (atual denominação de SALT WASSER LTDA. - (ciência 27/07/24, e-fls.
5761/Protocolo RV: 22/08/24, e-fls. 5780); MUNDIAL EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA.
(ciência 24/07/24, e-fls. 5760/Protocolo RV: 12/08/24, e-fls. 5780), MARANATA SALINEIRA
EMPREENDIMENTOS LTDA. (ciência 25/07/24, e-fls. 5762/Protocolo RV: 22/08/24, e-fls. 5780),
NACIONAL TRANSPORTES MARÍTIMOS LTDA. (ciência 12/08/24, e-fls. 5774/Protocolo RV:
22/08/24, e-fls. 5780), MARANATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (ciência 24/07/24, e-fls. 5759
Protocolo RV: 22/08/24, e-fls. 5860), UNIVERSAL INDÚSTRIA SALINEIRA LTDA. (ciência 23/09/24,
e-fls. 5363/Protocolo RV: 22/08/24, e-fls. 5780), UNIÃO REFINARIA NACIONAL DE SAL LTDA.
(ciência 24/07/24, e-fls. 5764/Protocolo RV: 22/08/24, e-fls. 5780), e MARANATA COMÉRCIO DE
PETRÓLEO LTDA. (CNPJ no 02.703.217/0001-93), extinta por liquidação voluntária, na pessoa de
seus antigos responsáveis, MARIA RUFINO DE LIMA (ciência 20/08/24, e-fls. 5771/Protocolo RV:
22/08/24, e-fls. 5780), CARLOS ALBERTO ALVES DE LIMA (ciência 27/07/24, e-fls. 5770 /Protocolo
RV: 22/08/24, e-fls. 5780) e BENEDITO ALVES DE LIMA ((ciência 03/07/24, e-fls. 5990/ Protocolo
RV: 22/08/24, e-fls. 5780), bem como DAVI ALVES DE LIMA (ciência 27/07/24, e-fls.
5757/Protocolo RV: 22/08/24, e-fls. 5780) JOAO BATISTA ALVES DE LIMA (ciência 27/07/24, e-fls.
5758 Protocolo RV: 22/08/24, e-fls. 5780), APESAR DE TEMPESTIVOS, a princípio não poderiam
ser conhecidos.
Isso porque, como tais pessoas jurídicas e físicas (responsáveis solidários) não
impugnaram os lançamentos, não houve a instauração de litígio do processo administrativo fiscal
em relação a elas, tratando-se de sujeitos passivos revéis, como, inclusive, foi reconhecido pelo
acórdão de piso:
Fl. 6028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
36
“Apesar de os responsáveis solidários terem sido cientificados, nos termos da
legislação de regência, não apresentaram impugnação, tratando-se de sujeitos
passivos revéis.
Desse modo, a sujeição passiva dos responsáveis solidários é matéria não
impugnada e definitiva na esfera administrativa, na forma do art. 17 do Decreto
no 70.235/72, pois tão somente o responsável solidário poderia ter impugnado o
respectivo vínculo de responsabilidade, inteligência das Súmulas no 71 e 172 do
CARF”
Súmula CARF no 71. Todos os arrolados como responsáveis tributários na
autuação são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do
crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 172. A pessoa indicada no lançamento na qualidade de
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada
a terceiros pelo crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Inclusive, às e-fls. 5502 restou consignado que nenhum solidário teria apresentado
impugnação:

Neste contexto, não tendo os sujeitos passivos solidários anteriormente
relacionados impugnado o lançamento, não instaurou-se o contencioso administrativo, tendo
ocorrido a preclusão processual.
Porém, nos recursos apresentados por Josefa Felix de Lima, José Alves de Lima,
Maranata Indústria e Comercio de Sal ltda., Mundial Empreendimentos e Comércio Ltda.,
Fl. 6029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
37
Maranata Salineira Empreendimentos Ltda., Nacional Transportes Marítimos Ltda., Maranata
Comércio e Serviços Ltda., Universal Indústria Salineira Ltda., União Refinaria Nacional de Sal Ltda.,
e Maranata Comércio de Petróleo Ltda. extinta por liquidação voluntária, na pessoa de seus
antigos responsáveis, Maria Rufino de Lima, Carlos Alberto Alves de lima e Benedito Alves de
Lima, bem como Davi Alves de Lima, João Batista Alves de Lima, alegaram que, ao contrário do
aduzido, em 10/02/2022, apresentaram, tempestivamente, a respectiva impugnação por meio
de envio de e-mail (doc. 01) aduzindo, em apertada síntese, que a responsabilização em questão
foi inadequada, tanto na forma como na essência, às e-fls. 5800-5825 e e-fls. 5890-5956:
Fl. 6030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
38

Fl. 6031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
39

Em vista de questionamento quanto à formalidade para realizar-se o protocolo da
Impugnação por e-mail, em 22.02.2022, as Recorrentes apresentaram nova manifestação
reiterando que o protocolo fosse juntado aos autos (doc. 02), às e-fls.5827-5859:

Fl. 6032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
40

Fl. 6033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
41

Porém, supostamente, transcorridos os trâmites processuais, ao final, as defesas
dos Recorrentes não foram juntadas pela Receita Federal do Brasil, materializando uma suposta
revelia e, portanto, da responsabilização dos Recorrentes aos débitos de terceiros.
Tal fato teria ocasionado um prejuízo do direito ao exercício de defesa e que, neste
sentido, merece ser reparado, pois a decretação da revelia ao caso não somente infringiu ao artigo
14 e seguintes do Decreto Federal no 70.235/727, mas também violou ao direito fundamental à
ampla defesa e ao contraditório assegurados pela Constituição Federal no artigo 5o, inciso LV, da
CF/88.
Fl. 6034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.929 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721161/2021-70
42
Assim, tendo em vista as divergências identificadas nos recursos voluntários, sob
pena de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, entendo ser mais prudente a
conversão do julgamento em diligência em homenagem à verdade material e ao formalismo
moderado.
DISPOSITIVO
Tendo em vista os argumentos elencados e as provas produzidas pelas Recorrentes
e com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que seja apurada a
informação de envio de e-mails com os protocolos das impugnações dos responsáveis solidários,
esclarecendo:
a) Aferir se a RF04 recebeu o e-mail enviado pelos responsáveis solidários e se
sim, efetuar a juntada da impugnação ofertada nos presentes autos;
b) Uma vez confirmado o recebimento do mencionado e-mail, confirmar a
tempestivamente ou não da impugnação, e,
c) Verificar se, de fato, pode ocorrer a questão alegada pelas Recorrentes de
erro nos sistemas da RFB não vinculando os responsáveis solidários e,
impossibilitando, assim, o envio da impugnação pelo Sistema e-CAC.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados informando se os e-mails
em questão foram recebidos e a data do recebimento.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Após, retornem os autos a este Conselho para dar prosseguimento do julgamento
do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 6035
DF CARF MF
Original